Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA AUTORA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. ANULAÇÃO DE DIVERSAS QUESTÕES DO CERTAME. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ERRO GROSSEIRO OU VIOLAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO INTERFERIR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF).
1. Não é cabível a anulação da sentença por ausência de fundamentação quando a decisão judicial recorrida expõe, de forma clara e precisa, as razões de fato e de direito utilizadas para justificar a rejeição da pretensão autoral, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.
2. Quando os fatos controvertidos relacionados à anulação de questão de concurso público, por sua própria natureza, não demandam a realização de prova pericial, o indeferimento desse meio probatório não induz cerceamento de defesa, ante a sua irrelevância para o deslinde da causa e a suficiência dos documentos já contidos nos autos. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. No RE n° 632853/CE, o Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, firmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas a eles atribuídas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. No caso dos autos, a anulação das diversas questões impugnadas pela candidata no âmbito do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas demanda interpretação do conteúdo da resposta atribuída pela banca examinadora, extrapolando, portanto, o limite do controle de legalidade do Judiciário.
5. Não estando comprovada manifesta ilegalidade, inconstitucionalidade ou flagrante violação às normas contidas no edital do certame, revela-se incabível a intervenção judicial para fazer juízo de valor sobre o mérito da questão de concurso público, o que se trata de atribuição exclusiva da banca examinadora.
6. Recurso de apelação desprovido.